Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706507-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jean Wyllys de Matos Santos Agravado: Alexandre Frota de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jean Wyllys de Matos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0730991-16.2018.8.07.0001. Na petição de interposição do recurso o agravante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 8245380 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente trouxesse aos autos os documentos necessários à comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Em sua manifestação subsequente (Id. 8427526) o recorrente reiterou sua situação de hipossuficiência, tendo acostado aos autos os documentos referidos no Id. 8427574 e no Id. 8427582. Por meio da primeira decisão proferida por este Relator (Id. 8484172) foi concedida a gratuidade de justiça ao agravante. O recorrido interpôs agravo interno (Id. 9046252) contra o aludido ato jurisdicional. Foi proferido o acórdão (Id. 13850188) que deu provimento ao recurso para revogar a gratuidade de justiça inicialmente concedida e determinar que o agravante providenciasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento e a comprovação do pagamento do valor do preparo recursal relativo ao agravo de instrumento. O agravante não recolheu o valor do preparo no prazo concedido (certidão de Id. 14638898). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que a recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. No caso em exame houve a revogação da gratuidade de justiça, oportunidade em que foi concedido prazo ao recorrente para a regularização do processamento do agravo, com intuito de propiciar a satisfação do aludido pressuposto de admissibilidade recursal. Ainda assim, o agravante não satisfez as determinações contidas no acórdão de fls. 1-7 (Id. 13850188). O caso é de deserção. A propósito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 22/02/2019, p. 236-239)”. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido. (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233)”. Feitas essas considerações, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de abril de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator